Tribunal: TJMT
Processo: 1025561-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no 1025561-31.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício.
Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que o recurso especial foi interposto sem o recolhimento integral das custas do recurso.
Nesse sentido, a certidão de id. 116574457:
Certifico que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal e não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois o valor pago na Guia de Recolhimento da União-GRU no 3161272, id. 116427962, é menor que o devido na Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2022 publicada em 28/01/2022 .
Certifico, ainda, que s.m.j., a Recorrente deverá emitir guia de complementação no sítio do STJ, efetuar o pagamento e juntar acompanhada do respectivo comprovante de pagamento bancário, para conferência e certificação de pagamento.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, em caso positivo, intime-se a recorrida para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça